Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703798-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA BRISE DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRENTISTA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE. INTERESSE. ENUNCIADO 259 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Legítimo o interesse de agir do agravado ao se socorrer do órgão judicial para esclarecer diversos lançamentos feitos pelo agravante em sua conta-corrente, os quais tem por controvertidos. Nesse sentido, o Enunciado 259 da Súmula do Col. STJ: "259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária.” 2. A apresentação pelo correntista de planilha detalhada de débitos realizados em conta-corrente, constando a data e os respectivos valores debitados, ainda que produzido unilateralmente, é início de prova hábil a fundamentar a ordem judicial de apresentar contas. Assim, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, é devida a prestação de contas com referência aos créditos e débitos sucessivamente lançados em conta-corrente ao longo da relação contratual especialmente se existe dúvida quanto à cobrança realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, porque pretende, pela via inadequada, compelir a instituição financeira a prestar contas de lançamentos indeterminados ou de transações não impugnadas de forma especificada. Assim, ausente interesse legítimo, defende a extinção da demanda. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, porque, segundo o STJ, “assiste legítimo interesse ao correntista para propor ação de prestação de contas quando, ainda que recebendo extratos bancários, discorde dos lançamentos deles constantes, nos termos do enunciado da Súmula 259 desta Corte Superior”. (AgInt no AgInt no AREsp 1079080/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015